Tribunal: TJBA
Processo: 8066752-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066752-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PROGRESSO GOURMET RESTAURANTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LIGIA NOLASCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM DIFICULDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por PROGRESSO GOURMET RESTAURANTE LTDA e outro contra decisão proferida nos autos de embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com fundamento na atividade regular da pessoa jurídica. Sustenta a agravante, com base em crise financeira comprovada por documentos contábeis e extratos de órgãos de proteção ao crédito, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade. Requer a reforma da decisão para concessão integral do benefício ou, alternativamente, a concessão parcial, parcelamento ou diferimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão por ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC; (ii) definir se pessoa jurídica em atividade pode obter gratuidade da justiça mediante comprovação de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de oportunidade prévia para comprovação da hipossuficiência, embora configurada, foi sanada em sede recursal, pois foi oportunizado à parte agravante apresentar novos documentos contábeis, assegurando o contraditório e permitindo análise do mérito, nos termos do art. 4º do CPC.

4. A jurisprudência, consolidada na Súmula 481 do STJ, reconhece o direito à gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

5. O simples fato de a parte agravante estar em funcionamento não autoriza, por si só, o indeferimento do benefício, sob pena de esvaziar o disposto no art. 98 do CPC e contrariar a referida súmula.

6. A documentação acostada aos autos, incluindo consultas ao SERASA, demonstrações contábeis e balancetes atualizados, revela quadro de endividamento, inadimplência e prejuízo operacional, confirmando a alegada crise financeira e a hipossuficiência da agravante.

7. A exigência do recolhimento imediato das custas para processamento dos embargos à execução configura obstáculo desproporcional ao exercício do direito de defesa e do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência nos termos do art. 99, § 2º, do CPC não gera nulidade quando suprida em grau recursal, com garantia do contraditório.

2. A pessoa jurídica tem direito à gratuidade da justiça quando comprova insuficiência financeira por meio de documentação idônea.

3. A manutenção da exigência de custas em face de empresa comprovadamente em crise financeira viola o direito de acesso à justiça e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 98, caput, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8066752-60.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Salvador
, tendo como Agravante
PROGRESSO GOURMET RESTAURANTE LTDA
e OUTRO
, sendo Agravado
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

09